Tribunal: TJDFT
Processo: 0734253-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734253-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NUBIA PERCILIO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido por NUBIA PERCILIO MOREIRA, pela qual acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, que busca a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de ação rescisória, a extinção da execução por inexigibilidade do título executivo, além do reconhecimento de excesso de execução. Em suas razões recursais, alega que a execução originária está fundada na sentença coletiva proferida nos autos do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, onde foi reconhecido aos servidores vinculados ao Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal o direito de implementação da última parcela de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, além da indenização pelos valores suprimidos da folha serial ao longo do tempo. O Distrito Federal alega, inicialmente, que há coisa julgada que impede que a agravada seja beneficiada pelos efeitos da sentença coletiva em execução, pois mesmo estando ciente do ajuizamento da ação coletiva pela entidade sindical, optou por ajuizar ação individual, distribuída sob o no 0738774-82.2016.8.07.0016, perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que restou julgada improcedente, por provimento transitado em julgado em 15/09/2020. Requer a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, com fulcro no art. 313, V, ‘a’, do CPC, até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada com objetivo de rescindir a sentença coletiva em execução. Tece extenso arrazoado jurídico a respeito da causa de pedir e do pedido deduzido na ação rescisória, defendendo, em suma, que a sentença incorre em violação literal às disposições contidas no art. 169, § 1o, I, da CF, e no art. 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, argumentando que o julgado e a Lei Distrital no 5.184/2013 impõem aumento de despesas com pessoal sem correspondente previsão na Lei Orçamentária. Reitera a argumentação sustentada na ação rescisória também para defender a inexigibilidade do título judicial coletivo, com amparo no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, argumentando que a procedência da ação movida pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal resulta em coisa julgada inconstitucional, por implicar na instituição de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, sem dotação orçamentária correspondente. Sobre o tema, defende que: “Na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Acrescenta que “...satisfazendo o requisito do § 7o do artigo 535 do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23)”, e que “...ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).” Tece extensa argumentação jurídica para sustentar violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, reiterando a alegação de falta de previsão na Lei Orçamentária, a despeito da existência de previsão de pagamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e conclui que a sentença em execução é incompatível com o art. 169, § 1o, da CF e com a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 864, de acordo com o entendimento firmado no julgamento do RE n. 905.357/RR, destacando que o referido precedente qualificado foi proferido antes do trânsito em julgado do título judicial coletivo. Alternativamente, defende haver excesso de execução no cumprimento de sentença originário, argumentando que deve incidir a Taxa SELIC para correção do débito em execução a partir de 08 de dezembro de 2021, sem cumulação com juros mora, em razão do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, argumentando que a cumulação indevida do encargo com juros de mora acarreta anatocismo, violando o art. 4° do Decreto 22.626/33 e a Súmula 121 do STF. Defende que devem ser excluídos os juros incidentes no período de aplicação no IPCA-E, pois, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, a execução acaba incorrendo em anatocismo, com a incidência de juros sobre juros. Alega que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não poderia estar amparada na resolução no. 303 do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo que teria sido utilizado como fundamento para aplicar encargos moratórios de modo diverso do estabelecido na legislação em vigor. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da isonomia, e do planejamento (ou programação) na ordenação das despesas públicas, violando os arts. 5o, caput, 164-A e 167, I, da Constituição Federal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a suspensão da execução originária até o julgamento do recurso ou da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procuradora legalmente habilitada e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Não se mostra provável o provimento do recurso quanto à arguição de inexistência de título executivo em razão da coisa julgada, decorrente do julgamento de outra ação individual movida pela agravada. O Distrito Federal alega que há coisa julgada que impede que a agravada seja beneficiada pelos efeitos da sentença coletiva em execução, pois mesmo estando ciente do ajuizamento da ação coletiva pela entidade sindical, optou por ajuizar ação individual, distribuída sob o no 0738774-82.2016.8.07.0016, perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que restou julgada improcedente, por provimento transitado em julgado em 15/09/2020. Destaco que apesar de ter sido aventada após a impugnação do Distrito Federal, a arguição envolve pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do cumprimento de sentença, matéria de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer tempo no curso do processo. Sobre a arguição suscitada, cumpre observar que os efeitos das sentenças proferidas nas ações coletivas são ultra pars e erga omnes, de modo que não induz litispendência com ação individual movida por aquele que pode ser beneficiado pelo julgamento da pretensão coletiva. Assim, em princípio, havendo o ajuizamento de ação coletiva, não há impedimento ou litispendência caso o substituído opte por ajuizar ação individual com o mesmo fundamento e pedido, ou que mantenha em trâmite ação individual ajuizada anteriormente à ação coletiva. Nesse cenário a jurisprudência passou a firmar o entendimento de que, na hipótese de ajuizamento de ação individual quando já tramita ação coletiva, o autor renuncia ao proveito que poderia alcançar com a ação coletiva, ficando vinculado apenas ao provimento judicial que vier a ser exarado na ação individual. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA APÓS A COLETIVA. APLICAÇÃO ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC): “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.” 2. Não se beneficiam da sentença coletiva aqueles que propuseram ações individuais sobre o mesmo tema e não requereram a sua suspensão, após o ajuíza mento da ação coletiva. 3. A norma é aplicável aos casos em que ação coletiva é ajuizada em data posterior ao ajuizamento da ação individual. O objetivo é possibilitar que o autor individual opte por se beneficiar pela coisa julgada do processo coletivo. 4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendimento de que o art. 104 é inaplicável quando a ação individual é proposta em data posterior ao ajuizamento da ação coletiva. Nesse caso, o autor, ao optar pela propositura individual da matéria, demonstra que não pretende se beneficiar do título coletivo. Precedentes. 5. A ação individual foi ajuizada pelo exequente em 10/03/2017. Nela pretendia o autor a implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.016/2013 e o pagamento das diferenças retroativas a 1o de setembro de 2015. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em 16/12/2020, reformou a sentença do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e julgou improcedentes os pedidos do autor. O acórdão transitou em julgado em 15/09/2021. 6. A ação individual foi ajuizada meses após a coletiva, proposta em 31/08/2016, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.016/2013 e a pagar as diferenças retroativas a 1o de setembro de 2015. 7. O ajuizamento da ação individual impede que o exequente se beneficie do título executivo da ação coletiva proposta em data anterior. 8. Há identidade de causa de pedir e de pedido. Logo, o cumprimento individual da sentença coletiva viola a coisa julgada proferida na ação individual. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (Acórdão 2027201, 0717464-33.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) No caso das ações individuais ajuizadas em momento anterior ao aviamento da ação coletiva, deve o autor ser formalmente notificado ou inequivocamente cientificado da existência de pretensão coletiva passível de lhe conceder o direito reivindicado individualmente, hipótese em que poderá requerer a suspensão da ação individual, ou insistir na sua tramitação, quando não poderá ser abrangido pela sentença proferida na ação coletiva. Nessas hipóteses, a alegação de coisa julgada pelo julgamento da improcedência da ação individual exige comprovação específica de que o autor foi notificado ou cientificado do ajuizamento posterior da ação coletiva, de modo a ter sido viabilizada a opção pela suspensão da ação individual. Caso contrário, poderá se beneficiar da ação coletiva. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: “Ao disciplinar a Execução de Sentença Coletiva, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) dispõe que os exequentes devem requerer a suspensão da Ação Individual que veicula a mesma questão em Ação Coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. Todavia, compete à parte ré dar ciência aos interessados da existência desta Ação nos autos da Ação Individual, momento no qual começa a correr o prazo de 30 dias para a parte autora postular a suspensão do feito individual.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 13/12/2018.) Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO COLETIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva, sob fundamento de coisa julgada, em razão de ação individual anterior com idêntico objeto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a existência de litispendência entre ação coletiva e ação individual; (ii) a possibilidade de aproveitamento da sentença coletiva favorável por substituído processual; e (iii) os efeitos da coisa julgada da sentença de improcedência na ação individual. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, ainda que haja identidade de pedidos e causa de pedir. 3.1. O microssistema processual coletivo admite a coexistência de ações, sendo inaplicável a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente sem requerer a suspensão da ação, conforme art. 104 do CDC. 3.2. O aproveitamento da sentença coletiva favorável é legítimo, desde que não haja ciência inequívoca da parte sobre a existência da ação coletiva, o que não foi demonstrado nos autos. 3.3. Compete ao réu, parte comum nas ações coletiva e individual, informar a parte autora sobre a existência da ação coletiva, para que esta possa exercer o direito de suspensão. 3.4. Ausente a comunicação, não se pode negar à parte os efeitos da sentença coletiva favorável. 3.5. A sentença recorrida apreciou apenas questão processual, sendo necessário o retorno dos autos à origem para análise dos demais fundamentos e pedidos formulados pela Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a litispendência e a coisa julgada. Determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. Não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, ainda que haja identidade de pedidos e causa de pedir, conforme o art. 104 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ. 2. A ausência de ciência inequívoca da parte autora sobre a existência da ação coletiva impede a aplicação dos efeitos da coisa julgada formada na ação individual, permitindo o aproveitamento da sentença coletiva favorável. 3. Compete ao réu informar a parte autora sobre a existência da ação coletiva, sendo indevido o reconhecimento de coisa julgada sem essa comunicação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.176.005/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 14/05/2025 STJ, AgInt no AREsp 691.504/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 02/12/2019 STJ, REsp 1.593.142/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07/06/2016 (Acórdão 2026087, 0717758-85.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. EFEITOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa sobre os efeitos da coisa julgada da sentença proferida em ação individual e que continha o mesmo pedido formulado em ação coletiva anterior. 2. É próprio das ações coletivas que suas sentenças tenham efeitos ultra pars e erga omnes. E não há litispendência entre a ação coletiva e a individual, ou seja, aquela ajuizada pelo titular do direito supostamente lesado. Assim, em princípio, havendo o ajuizamento de ação coletiva, não há impedimento ou litispendência caso o substituído opte por ajuizar ação individual com o mesmo fundamento e pedido. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para que a parte tenha a ciência da ação coletiva e para que requeira a suspensão do seu processo individual, é necessária sua notificação (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 13/12/2018.). 4. No caso, não há prova da notificação àqueles que ajuizaram ações individuais, desse modo, não há que se falar em recusar-lhes a extensão dos efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na ação coletiva. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 2008549, 0752588-34.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) No caso dos autos, a ação individual movida pela agravada (Processo no 0738774-82.2016.8.07.0016) foi distribuída em 19 de dezembro de 2016 ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo, portanto, anterior à ação coletiva da qual emana o título judicial em execução (Processo no 0702195-95.2017.8.07.0018), ajuizada em 17 de março de 2017 perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Sendo a ação individual anterior à ação coletiva, e não havendo comprovação ou mesmo qualquer alegação concreta do Distrito Federal sobre eventual cientificação da agravada a respeito do ajuizamento da ação coletiva, deve-se reconhecer que foi abrangida pela sentença coletiva, ainda que tenha sido julgada improcedente sua ação individual, à luz dos entendimentos jurisprudenciais acima citados. Também se mostra impertinente o pedido de suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, com fulcro no art. 313, V, ‘a’, do CPC, até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A prejudicialidade externa ocorre quando o julgamento de mérito depender da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo em curso, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Na hipótese em apreço, já existe julgamento de mérito no processo de origem, estando a sentença coletiva transitada em julgado, e não se constata a pendência da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica em outro processo, estando o pedido fundado na alegação de ajuizamento de ação rescisória, onde o Distrito Federal pretende discutir o próprio título judicial em execução. É necessário asseverar, ademais, que além de não configurar prejudicial externa ao cumprimento de sentença, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução do título judicial que se pretende rescindir, salvo se houver a concessão de tutela de urgência nos autos da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso dos autos, o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Distrito Federal foi indeferido na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, como se verifica na decisão de ID 60036123 daquele processo, de modo que não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença movido pela agravada. Também não se verifica relevância nas razões recursais, quando o Distrito Federal defende a inexigibilidade do título judicial coletivo, com amparo no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, argumentando que a procedência da ação movida pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal resulta em coisa julgada inconstitucional, por implicar na instituição de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, sem prévia dotação orçamentária. O art. 525, §1o, III, c/c § 12o, do CPC permite ao devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença sob alegação de inexigibilidade do título judicial, quando demonstrar que que a obrigação reconhecida na sentença esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou quando fundada na aplicação ou interpretação de lei ou do ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos a alegação de inexigibilidade do título não se amolda ao referido dispositivo legal, representando nítida tentativa de rediscussão do mérito da sentença coletiva transitada em julgado, com os mesmos argumentos que o Distrito Federal sustenta na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Com efeito, o Distrito Federal não demonstrou a existência de decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, que previa a recomposição salarial dos professores da Rede Pública do Distrito Federal, ou de decisão que tenha reputado lícito o não pagamento da última parcela do reajuste, por falta de previsão orçamentária, conforme sustentado no recurso com amparo no Tema de Repercussão Geral no 864. Ademais, o título judicial não proferiu decisão em sentido contrário à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 864, tendo levado em conta a orientação emanada do referido precedente, mas realizado a devida distinção à hipótese concreta, considerando especialmente que a Lei de Diretrizes Orçamentárias previa o pagamento de todas as parcelas do reajuste instituído pela Lei Distrital no 5.184/2013, e que o Distrito Federal não comprovou falta de previsão orçamentária ou a alegada violação às Lei de Reponsabilidade Fiscal quanto ao pagamento da última, que é objeto da ação coletiva. Confira-se, a propósito, os fundamentos exarados no acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, da lavra da Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, que manteve a sentença de procedência da ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, in verbis: “O Distrito Federal sustenta a legitimidade da suspensão do aumento da remuneração da categoria, pois o reajuste remuneratório foi convertido em lei sem a adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. Destaca que os gastos com pessoal são classificados como despesa obrigatória de caráter continuado e a LRF exige maior rigor para sua aprovação, conforme se vê nos artigos 15, 16, 17 e 21. Todavia, verifico que razão não lhe assiste. A Lei no 5.184, de 23 de setembro de 2013, que disciplina sobre “a carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências”, no que interessa ao caso, prevê: (...) Na hipótese dos autos, o autor ajuizou esta demanda objetivando a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais devidas em virtude do reajuste do vencimento básico concedido pela Lei n. 5.184/2013, de acordo com os anexos II, III e IV, do artigo 18 acima transcrito. A tabela de vencimentos dos cargos de assistência social, previu o cronograma de implementação dos reajustes, a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. Na inicial, o autor aduz não ter sido realizado o pagamento da última parcela referente ao reajuste escalonado concedido à categoria profissional de assistência social. Como se percebe, é incontroverso o fato de que o aumento previsto para o ano de 2015 não foi implementado, verificando-se pagamento a menor aos servidores. Da alegada violação da LRF e da ausência de dotação orçamentária A Constituição Federal prevê que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices” (artigo 37, X). Depreende-se, pois, que a norma legal distrital em tela, a qual assegura o direito perseguido pelo autor, está de acordo com o fundamento constitucional que obriga a previsão legal para a fixação ou alteração remuneratória dos servidores públicos. Com efeito, importante destacar que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.005517-6, que dispunha sobre a constitucionalidade de leis que estabeleceram vantagens remuneratórias a servidores, entendeu que tais diplomas normativos não poderiam ser declarados inconstitucionais tão somente em virtude da alegada ausência de dotação orçamentária. Confira-se a ementa do julgado: (...) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT, consoante julgado acima transcrito, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. Por conseguinte, tenho que a suspensão da eficácia da norma em questão, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. Assim, a impossibilidade de pagamento deve ser efetivamente demonstrada, não sendo suficiente meras ilações relacionadas à crise fiscal. No mesmo sentido, não há se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital contou com a participação do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos desta Corte de Justiça: (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: (...) Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal.” (ID 206736164 - g.n.) Sendo a distinção do caso concreto ao Tema de Repercussão Geral no 864 um dos fundamentos centrais da sentença em execução, e não havendo decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013, resta claro que o que pretende o Distrito Federal é obter a revisão dos fundamentos da sentença transitada em julgado, inclusive quanto à prova da alegada ausência de previsão orçamentária, reiterando os mesmos argumentos que já veiculou pela via apropriada a esse desiderato, nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Por fim, também não verifico relevância na pretensão recursal em face do alegado excesso de execução, sustentado sob alegação de anatocismo e de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. Registro que a matéria foi afetada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1516074 (Tema no 1.349), mas no respectivo acórdão, publicado em 8 de novembro de 2014, não houve determinação de suspensão dos processos nas instâncias originárias, de modo que não há óbice ao processamento do recurso ou do cumprimento de sentença originário. Quanto ao mérito da questão da questão, destaco que o item 3.3.1 da ementa do Tema de Recursos Repetitivos no 905 estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública nas hipóteses relacionadas a servidores e empregados públicos. “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” O Cumprimento de sentença originário observa os referidos encargos de mora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária aplicado ao estabelecer em seu art. 3o, que “...nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação dos juros e do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, exatamente como mensurado pela decisão agravada e estabelecido no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, confira-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) E não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nessa forma de apuração, pois, de fato, até o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 havia um débito consolidado em face do Distrito Federal, e esse débito passou estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Ao contrário do sustentado no recurso, não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da taxa SELIC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 1.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC. 2. A Resolução número 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 3. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, de acordo com a Sentença até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim não se verifica relevância na pretensão deduzida no recurso, pois o débito consolidado no mês de novembro de 2021, mediante a soma do débito principal corrigido e dos juros de mora, deve passar a ser atualizado mensalmente pela taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, o que atende a forma de apuração prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator